Tribunal: TJDFT
Processo: 0742385-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Compete à empresa de turismo comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Reconhecida a falha na prestação do serviço pela ré, que não adotou as precauções mínimas necessárias para a realização de contrato em nome do autor, mediante fraude, deve responder pelos danos morais causados ao consumidor, pela indevida inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. Nesse caso, configura-se o dano moral in re ipsa, não sendo necessária a comprovação do prejuízo nem a intensidade do sofrimento experimentado pelo ofendido, sendo certa a configuração do dano à sua imagem, passível de ser indenizado. O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça, ao passo que a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização por dano moral, em conformidade com a Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça.